Tribunal: TJPA
Processo: 0803254-48.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803254-48.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: AMERICO FARIAS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - Cuida-se de apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que, nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais e Exibição de Documentos, ajuizada por Américo Farias da Costa, reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado nº 807676273, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

2 - A questão em discussão consiste em verificar: (A) se houve contratação válida do empréstimo consignado impugnado; (B) se a ausência de documentação hábil para comprovar a regularidade do negócio jurídico autoriza a repetição do indébito em dobro; e (C) se os descontos indevidos em benefício previdenciário de idoso ensejam a reparação por danos morais.

3 - O recorrido, idoso e aposentado, enquadra-se na condição de hipervulnerável, impondo-se a aplicação da legislação consumerista (Súmula 297 do STJ) e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), devidamente autorizada pela verossimilhança das alegações e pela sua hipossuficiência técnica.

4 - A instituição financeira não logrou demonstrar a regularidade do contrato supostamente celebrado nem a efetiva disponibilização dos valores, apresentando documentação inconsistente e sem validade jurídica, o que compromete a sua pretensão recursal.

5 - A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme Súmula 479 do STJ, sendo aplicável a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável e da manutenção prolongada de descontos indevidos em benefício alimentar.

6 - O dano moral é presumido (in re ipsa) diante da conduta ilícita e dos prejuízos sofridos pelo consumidor idoso, que teve sua fonte de subsistência reduzida indevidamente por ato da instituição financeira, configurando violação à dignidade da pessoa humana.

7 - O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 4.000,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não merecendo redução.

8- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803254-48.2023.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: AMÉRICO FARIAS DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Pedido Liminar c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e de Exibição de Documentos ajuizada por AMÉRICO FARIAS DA COSTA.

Na origem, o autor, aposentado e beneficiário do INSS, alegou que, ao consultar seus extratos de benefícios previdenciários, identificou descontos mensais que não reconhece, oriundos de dois contratos de empréstimos consignados supostamente firmados com o banco demandado, um dos quais registrado sob o número 807676273. Aduziu não ter celebrado tais contratos e que jamais autorizou descontos em sua aposentadoria, o que lhe causou prejuízos financeiros e morais. Pleiteou a declaração de inexistência dos contratos impugnados, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais, além da exibição dos documentos contratuais.

A instituição financeira apresentou contestação sustentando, preliminarmente, a prescrição da pretensão reparatória com base no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil. No mérito, alegou a legitimidade dos contratos, os quais decorreriam de operações de refinanciamento, com efetiva disponibilização de valores em conta de titularidade do autor. Argumentou ainda que não houve conduta ilícita, tampouco má-fé, o que afastaria a repetição em dobro e a indenização por dano moral.

O juízo a quo rejeitou a preliminar de prescrição, aplicando a regra do art. 27 do CDC e fixando como termo inicial o último desconto indevido. No mérito, diante da ausência de documentação válida que comprovasse a regular contratação, especialmente no tocante ao contrato nº 807676273, declarou a sua inexistência. Condenou o banco à restituição em dobro das parcelas descontadas referentes a esse contrato, acrescidas de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde cada desconto, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais. Determinou, ainda, a cessação dos descontos sob pena de multa diária.

Inconformado, o Banco Bradesco interpôs Apelação (Id. 139193609), alegando que houve contratação regular, com liberação de valores e anuência do autor. Defende que a inexistência de dolo afasta a devolução em dobro, sendo cabível, no máximo, a restituição simples. Sustenta, ainda, a inexistência de dano moral, porquanto não houve inscrição em cadastros de inadimplentes, vexame público ou interrupção de serviço, não se tratando de hipótese de dano in re ipsa.

Em contrarrazões (Id. 13975783), o recorrido pugna pela manutenção da sentença, destacando a ausência de documentos assinados e a hipossuficiência do consumidor, bem como a aplicação da inversão do ônus da prova. Sustenta que os descontos indevidos em benefício previdenciário comprometem a subsistência do idoso, caracterizando dano moral indenizável.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MORA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803254-48.2023.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: AMÉRICO FARIAS DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

A controvérsia instaurada nestes autos cinge-se à validade dos contratos de empréstimo consignado supostamente celebrados entre as partes, especificamente quanto ao contrato nº 807676273, cuja existência foi declarada inexistente pelo juízo de origem.

A relação jurídica subjacente reveste-se de caráter consumerista, consoante Súmula 297 do STJ. O recorrido, pessoa idosa e aposentada, enquadra-se na condição de hipervulnerável, circunstância que impõe tutela jurisdicional diferenciada.

A inversão do ônus da prova, autorizada pelo art. 6º, VIII, do CDC, encontra-se plenamente justificada pela verossimilhança das alegações autorais e pela manifesta hipossuficiência técnica do consumidor. Incumbia ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização dos recursos.

O exame dos elementos probatórios revela flagrante insuficiência da documentação apresentada pelo apelante para comprovar a regularidade da contratação impugnada.

Os documentos juntados aos autos não atendem aos requisitos mínimos de validade contratual previstos no art. 104 do Código Civil. A documentação apresenta inconsistências graves: instrumentos sem assinatura do contratante, outros com assinatura mas sem preenchimento, e alguns preenchidos possivelmente em momento posterior à assinatura, circunstâncias que comprometem irremediavelmente a credibilidade da prova.

Ademais, o banco não logrou demonstrar a efetiva disponibilização dos valores em conta de titularidade do recorrido, ônus que lhe incumbia por força da distribuição legal da prova e dos princípios consumeristas.

A alegação de refinanciamento não elide a necessidade de comprovação da anuência expressa do consumidor, conforme exige a regulamentação específica dos empréstimos consignados.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ, que estabelece: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

A responsabilidade objetiva decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. No caso vertente, a falha na prestação do serviço é manifesta, prescindindo da demonstração de culpa.

O art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece o direito à repetição dobrada nas hipóteses de cobrança indevida, salvo engano justificável. A jurisprudência do STJ evoluiu para reconhecer a desnecessidade de comprovação de má-fé, prevalecendo o critério da boa-fé objetiva.

Todavia, mesmo sob a égide do entendimento anterior, que exigia a demonstração de má-fé, verifica-se no caso concreto conduta incompatível com a boa-fé objetiva. A manutenção de descontos sem documentação hábil a comprovar a contratação, por período prolongado, em benefício de natureza alimentar de pessoa idosa, configura conduta repreensível que justifica a sanção prevista no CDC.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando violação à dignidade humana. O benefício previdenciário possui natureza alimentar, destinando-se à subsistência do aposentado e de sua família.

O constrangimento decorrente da redução da renda familiar, a angústia pela privação de recursos destinados às necessidades básicas e a sensação de insegurança experimentada configuram dano moral in re ipsa, independentemente de prova específica do abalo psíquico.

O valor arbitrado em R$ 4.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição econômica das partes e as peculiaridades do caso concreto.

Assim, temos que a documentação apresentada pelo apelante revela-se manifestamente inadequada para comprovar a regularidade da contratação impugnada. A ausência de prova da disponibilização dos valores, aliada às inconsistências documentais, conduz à confirmação da declaração de inexistência do contrato.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável, justificando a manutenção da condenação fixada pelo juízo de origem.

Por estas razões, CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025